Tribunal: TJPA
Processo: 0806456-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806456-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANE VITORIA MENDES TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA –
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A UM DOS CORRÉUS – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO PROFERIDA POR OUTRA INSTÂNCIA JURISDICIONAL - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Esta
Egrégia Corte não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão proferida por outro órgão jurisdicional, qual seja, o MM. juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Castanhal. Precedentes do C. STJ.

2.
Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e circunstâncias dos fatos, pois a coacta teria sido uma das pessoas que planejou tais ações delituosas, premeditadas e praticadas em concurso com cerca de 10 (dez) pessoas,
com distribuição de tarefas, extorsão, restrição de liberdade da vítima e utilização de armas de fogo, mostrando-se
imperiosa a sua manutenção, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

3. Condições pessoais favoráveis da agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4.
À unanimidade, ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, a denegar,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
ADRIANE VITÓRIA MENDES TEIXEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL (ID – 19121723).

Em síntese, narra o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente nos autos do Processo nº 0801205-82.2024.8.14.0015 pela prática, em tese, dos crimes do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c, arts. 158, §§1º e 3º, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, bem como que o juízo impetrado, na mesma decisão em que concedeu a liberdade provisória ao corréu José Kayk Fontes Lima, indeferiu um pedido de revogação da custódia cautelar apresentado por sua defesa.

Alega que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de isonomia do juízo coator, da ausência dos requisitos da segregação preventiva e
do fato dela possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a sua imediata soltura, e, no mérito, a extensão dos efeitos da aludida decisão que concedeu a liberdade provisória a um dos corréus e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 19/04/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 19127168).

Em 24/04/2024, o juízo
a quo
prestou informações (ID – 19219491).

Em 10/05/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 19473398
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para a inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Como suso mencionado, pretende o impetrante a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a um dos corréus e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A UM DOS CORRÉUS.

A presente ação mandamental não tem como ser conhecida nesta parte
, pois esta Instância Superior não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão proferida por outro órgão jurisdicional, qual seja, o MM. juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Castanhal, o qual concedeu a liberdade provisória ao corréu José Kayk Fontes Lima e indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva, dentre os quais o da defesa da paciente (ID – 19121725).

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR OUTRA INSTÂNCIA
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ QUESTIONADA EM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Precedentes
.

(...)

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 785.054/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06/03/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS CORRÉUS DO CRIME DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ART. 580 DO CPP
. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE REEXAME DO FATOS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não
" ( AgRg no HC n. 511.679/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019) ( EDcl no AgRg no HC n. 707.767/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022.)

(...)

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 639.731/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

Ademais, não se tem notícias nos autos de que tal pleito extensivo tenha sido formulado ao juízo de origem, o que, nos termos de entendimento consolidado do C. STJ
[1]
, igualmente impede qualquer manifestação deste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

2 -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 19121728) o seguinte:

“(...)

Tendo em vista que, pelos fatos narrados e documentos ofertados, em 25/08/2023, Jaderlândia, Castanhal/PA
, a vítima HUGO MATHEUS DA SILVA VERAS se deslocava no veículo ONIX, placa QDV5A12, quando foi abordada, rendida e levada à sua residência, onde os representados, supostamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraíram seus bens, como aparelhos celulares, peças de roupa, videogame, veículo ônix etc., bem assim o constrangeram a realizar transferências bancárias via pix, além de corromper adolescentes a com eles praticarem os crimes
(art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 158, §1º, do Código Penal c/c art. 244-B, da lei 8.069/90).

As investigações identificaram os envolvidos na ação criminosa e a participação de cada, seja pela oitiva de testemunhas, seja pelas movimentações bancárias.

Segundo a autoridade policial, apurou-se que ADRIANE VITORIA MENDES TEIXEIRA
, LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO e JOSE KAYK FONTES LIMA
seriam os autores intelectuais do crime e planejaram e organizaram a execução do crime
. LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO e JOSE KAYK FONTES LIMA agiram a distância, coordenando e assegurando o recebimento do dinheiro extorquido.

(...)

Para a decretação da custódia cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, ao menos, três requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pode ser a garantia de ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a eficiência da aplicação da lei penal, consoante previsão do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso presente, estão demonstrados a prova de existência da infração penal e indícios suficientes de autoria conforme documentos que instruem o presente procedimento
(relatórios policiais, extratos bancários, oitivas da vítima, testemunhas etc.).

Quanto ao terceiro requisito
, pelos documentos ofertados pela autoridade policial,
pode-se constatar o perigo atual e contemporâneo representado pelo estado de liberdade do(s) representado(s) devido a periculosidade demonstrada pelo modus operandi, circunstâncias do fato e gravidade em concreto do crime
.

Ante o exposto,
com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de
:

(...)

3.
ADRIANE VITORIA MENDES TEIXEIRA
, filha de Elisangela Cunha Mendes e José Alex Ribeiro Teixeira, nascida aos 25/06/2005; (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu José Kayk Fontes Lima e indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da coacta, ora combatida, o que segue:

“(...)

2 – Nos ids. 11155018 e 112302799 as defesas de Luiz Felipe Rodrigues Lobato e Adriane Vitória Mendes Teixeira
apresentaram pleito de revogação da prisão preventiva.

A defesa de Luiz Felipe Rodrigues Lobato aduziu no id. 11155018 que não há provas robustas que comprovem o envolvimento do réu no crime, além de que não possui antecedentes criminais, sendo possível a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A defesa de Adriane Vitória Mendes Teixeira afirmou no id. 112302799 que a ré é estudante, regularmente matriculada no Colégio Cônego Leitão, cursando o 3º ano do ensino médio, que inclusive prestou o Enem de 2022 e 2023 e a preventiva seria ato extremo no presente caso
.

Percebo que ainda há necessidade de resguardar a ordem pública, visto que há fortes indícios de que os réus Luiz Felipe Rodrigues Lobato e Adriane Vitória Mendes Teixeira foram autores dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 158, § 1º e 3º, do CP, em associação criminosa (art. 288 do CP)
.

Ademais,
vislumbro que os crimes foram possivelmente premeditados, em concurso de 10 pessoas, com distribuição de tarefas, com extorsão e restrição de liberdade da vítima, indicando a gravidade concreta do crime e necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos supostos fatos afetaram intensamente a normalidade da vida social
, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum, a liberdade dos réus, neste momento, atenta contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poderes Judiciário.

No caso,
percebo, por ora, que não houve mudança no quadro fático ou nos motivos que fundamentaram a aplicação da prisão preventiva dos réus
.

Com efeito, entendo ainda presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

- O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade os Réus e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que motivou a sua prisão é deveras nociva ao meio social.

- A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que o cometimento do crime de latrocínio poderá ocorrer em quaisquer lugares.

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se mostra indiferente aos crimes contra o patrimônio no meio social.

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que os Requerentes poderiam vir novamente a cometer crimes.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança e a monitoração eletrônica.

A meu juízo, a liberdade do Réu neste momento ainda representa risco concreto à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Necessário, portanto, a manutenção da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
firme na motivação acima expendida, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA D
E LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO E
ADRIANE VITÓRIA MENDES TEIXEIRA
. (...)”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto, que está sendo imputada à paciente a prática de 04 (quatro) crimes complexos e de natureza grave:
roubo majorado, extorsão majorada e qualificada, associação criminosa majorada e corrupção de menores.

Com efeito, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
e as circunstâncias dos delitos, como bem observou o magistrado de piso ao destacar que a coacta teria sido uma das pessoas que planejou tais ações criminosas, premeditadas e praticadas em concurso com cerca de 10 (dez) pessoas,
com distribuição de tarefas, extorsão, restrição de liberdade da vítima e utilização de armas de fogo,
denotando o perigo do seu estado de liberdade.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta dos crimes, pois o ofendido permaneceu durante toda a prática do roubo com sua liberdade restringida, sendo que além dele ter tido diversos pertences (alguns de alto valor) subtraídos, ainda lhe foi exigido uma determinada quantia, tendo ele feito as transferências bancárias necessárias a sua liberdade.

Assim, concluiu-se que o juízo
a quo
expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva da paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, de modo que
não há que se falar em inobservância ao art. 312, do CPP
e, por consequência, constrangimento ilegal a ela imputado.

Nesse diapasão:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOS
A. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COAÇÃO.
ROUBO. EXTORSÃO
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCUSSÃO
. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - "
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (RHC n. 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei).

(...)

VI - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 783.635 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ROUBO. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

(...)

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de a paciente ser integrante de organização criminosa especializada na prática de roubos e extorsões, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas
.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 716.526 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
Roubo Majorado – Extorsão Majorada
- Extorsão Mediante Sequestro e
Associação Criminosa Armada
- Art. 288, parágrafo único, do CP, c.c. art. 8º da Lei 8.072/90, art. 157, § 2º, II e V, art. 158, § 3º e art. 159, caput, (por duas vezes), c.c. art. 29, caput, na forma art. 69, todos do CP - Insurgência contra o decreto de prisão preventiva carente de motivação idônea. Aduz ainda, que estão ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da prisão preventiva – INADMISSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
O STJ firmou entendimento no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que os crimes foram praticados
.
Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva
. Ordem denegada.”
(TJ/SP, 2110415-16.2023.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 07/06/2023) (grifo nosso)

3 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[2]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do(a) paciente, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da ordem e, nesta parte,
a

denego
.

É como voto.

[1]

STJ, HC 609.560/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 22/09/2020.

[2]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 27/05/2024